Tribunal: TJMT
Processo: 0000027-02.2001.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000027-02.2001.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCEU ZUFFO - CPF: 218.721.120-72 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), RODOSAL RODOVIARIO SALINEIRO LTDA (APELADO), FLAVIO SILVEIRA GOMES DA COSTA - CPF: 596.585.764-00 (APELADO), RODOSAL - RODOVIARIO SALINEIRO LTDA - CNPJ: 02.759.024/0001-54 (APELADO), FRANCISCO MARCOS DE ARAUJO - CPF: 423.498.424-87 (ADVOGADO), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (ADVOGADO), JOSE NAERTON SOARES NERI - CPF: 790.763.434-20 (ADVOGADO), RODOSAL - RODOVIARIO SALINEIRO LTDA - CNPJ: 02.759.024/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO INDEVIDA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis e da longa duração do processo, iniciado há quase 25 anos, sem satisfação do crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do cumprimento de sentença com fundamento na frustração de diligências para localização de bens penhoráveis e no tempo de tramitação do feito, notadamente sem prévia intimação do exequente sobre o resultado da última diligência e sem observância do disposto no art. 921, III e § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que extingue o cumprimento de sentença com base na ausência de bens penhoráveis sem prévia manifestação da parte exequente sobre os documentos juntados aos autos configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, previstas nos arts. 9o e 10 do CPC, e art. 5o, inc. LV, da CF/1988.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de localização de bens não autoriza a extinção da execução, devendo-se aplicar o art. 921, III e § 1o, do CPC, que determina a suspensão do feito por um ano.

5. O exequente demonstrou diligência processual, promovendo requerimentos de desconsideração da personalidade jurídica e pesquisas patrimoniais por meio do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, o que afasta qualquer alegação de inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação provida. Sentença cassada.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis sem prévia oitiva do exequente afronta o contraditório e configura decisão surpresa. 2. A ausência de bens enseja a suspensão da execução nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, não sua extinção.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10 e 921, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 0002234-56.2003.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2023; TJ-MT, AC 0003561-63.2007.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIRCEU ZUFFO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
que nos autos
do
Cumprimento de Sentença
movida em face de
RODOSAL RODOVIÁRIO SALINEIRO LTDA e FLÁVIO SILVEIRA GOMES DA COSTA
julgou extinto o processo por inexistência de bens penhoráveis.

Inconformado, o apelante sustenta que atuou de forma diligente na execução, promovendo pedidos de pesquisa patrimonial pelos sistemas disponíveis e que a decisão foi proferida de forma surpresa, sem oportunizar manifestação sobre as informações obtidas via INFOJUD
,
violando os art. 9o e 10 do CPC e o princípio do contraditório.

Citou a existência de precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que rechaçam a extinção da execução com base exclusiva na ausência de bens penhoráveis, quando demonstrada a atuação diligente do credor.

Ao final requer a anulação da sentença para que o cumprimento de sentença seja restabelecido e tenha regular prosseguimento. (ID. 341473874)

Preparo devidamente recolhido.

Regularmente intimado, os apelados deixaram o prazo correr
in albis
sem a apresentação da contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
DIRCEU ZUFFO
ajuizou
Ação de Cumprimento de Sentença
derivado de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Duplicata Mercantil, Cumulada com Pedido de Reparação de Danos e Cancelamento de Protesto,
em face de
RODOSAL RODOVIÁRIO SALINEIRO LTDA e FLÁVIO SILVEIRA GOMES DA COSTA
.

Na origem, o apelante, após o trânsito em julgado da ação principal, deu início à fase executiva para satisfação do crédito reconhecido judicialmente. No curso do cumprimento, foram promovidas diversas diligências para localização de bens dos executados, inclusive com requerimentos de desconsideração da personalidade jurídica, expedição de ofícios ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Entretanto, no curso da ação, o juízo singular exarou a seguinte sentença:

“Trata-se de execução frustrada e do resultado da pesquisa de ID185125659 não se extrai a possibilidade de qualquer requerimento de diligências eficazes

para a satisfação do crédito executado.

Assim,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
por inexistência de bens penhoráveis (código 11375), uma vez que o feito tramita há quase 25 anos sem que tenha sido satisfeito o débito, sendo irrazoável mantê-lo ativo. (ID. 241473872)”

Pois bem.

A controvérsia posta à apreciação se volta à legalidade da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença promovido por
DIRCEU ZUFFO
contra
RODOSAL RODOVIÁRIO SALINEIRO LTDA
e
FLÁVIO SILVEIRA GOMES DA COSTA
, com fundamento na ausência de bens penhoráveis e na alegada frustração prolongada da execução.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante tem se mostrado diligente na busca pela satisfação de seu crédito, tendo requerido, em 14.12.2020 (ID. 341473383 – pág. 83/94), a desconsideração da personalidade jurídica para buscar bens do sócio administrador, o que foi deferido pelo juízo (ID. 341473858).

Posteriormente, em 06.06.2024 (ID. 341473856), requereu pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e em 29.10.2024 (ID. 341473866), diante do resultado infrutífero das duas primeiras diligências, solicitou a realização de busca pelo INFOJUD e SNIPER.

Ocorre que, embora as informações do INFOJUD tenham aportado aos autos em 24.02.2025, o juízo extinguiu o feito em 06.05.2025 (ID. 341473872), sem que o exequente tivesse vistas dessas informações, o que configura clara violação aos art. 9o e 10o do Código de Processo Civil, que vedam a prolação de decisão surpresa.

Dispõe os referidos dispositivos que:

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso dos autos, o magistrado valorou o resultado negativo da busca via INFOJUD (ID. 341473870/1) e, antes mesmo da manifestação da parte, promoveu a extinção do feito, ferindo os dispositivos legais supracitados e o princípio constitucional do contraditório, previsto no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.

Ademais, a ausência de bens penhoráveis, por si só, não enseja a extinção do processo.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – DESCABIMENTO – PARTE CREDORA DILIGÊNCIA DURANTE TODA MARCHA PROCESSUAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução. (TJ-MT - AC: 00022345620038110037, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 580/590 CNGC – ERROR IN PROCEDENDO - - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1o DO CPC – SENTENÇA ANULADA. A ausência da localização de bens do devedor para satisfação do débito não enseja a extinção do feito, mas sim a suspensão, nos termos do art. 921, III, e § 1o, do CPC. Configura-se error in procedendo a extinção do cumprimento de sentença com base em normativa da CNGC inaplicável à espécie. Sentença anulada. TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003561-63.2007.8.11 .0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2023)

Ademais, a ausência de localização de bens do devedor para a satisfação de débito não enseja a extinção do feito, mas sim a suspensão, nos termos do art. 921, inc. III, e § 1o, do CPC, que assim dispõe:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Ante ao exposto,
conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para cassar a r. sentença
proferida pelo Juízo de origem, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença, com a intimação do exequente para manifestação sobre o resultado da pesquisa via INFOJUD e para que possa requerer outras diligências que entender pertinentes.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026